Tribunal: TJSP
Processo: 0155125-88.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO – Impossibilidade de aplicação do Recurso de Revista no 9.859/74, devendo aplicar-se o artigo 41 da Lei no 8.213/91 – Sentença de parcial procedência reformada para julgar totalmente procedentes os embargos à execução – Recurso voluntário

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO – Impossibilidade de aplicação do Recurso de Revista no 9.859/74, devendo aplicar-se o artigo 41 da Lei no 8.213/91 – Sentença de parcial procedência reformada para julgar totalmente procedentes os embargos à execução – Recurso voluntário autárquico provido.